Tribunal: STF
Processo: HC 236799
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi preso preventivamente, em 21/12/2023, pela suposta prática de crime de incêndio.



    Alega-se, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e carência na fundamentação da decisão que a decretou.



    Requer-se, ao final:



    “a) A concessão de medida liminar, para que o paciente FABRÍCIO SIGNOR, seja colocado em liberdade, revogando-se a prisão preventiva decretada pela autoridade coatora;



    b) Em linha subsidiária, mas ainda em sede de pedido de liminar, caso indeferido o pleito retro, requer seja a prisão preventiva substituída por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP;



    c) No mérito, requer a concessão da ordem, aos efeitos da revogação da prisão preventiva;



    d) A concessão de habeas corpus ex officio, caso haja alguma razão antecedente ou superveniente não invocada, mas que possa ensejar a revogação da prisão preventiva;



    e) A intimação do impetrante da data do julgamento do writ pelo Diário da Justiça para que possa apresentar sua sustentação oral e acompanhar o julgamento, exaltando ao máximo a garantia constitucional da ampla defesa.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “Anoto, de início, cuidar-se de hipótese suscetível de enfrentamento em sede de plantão excepcional desta Corte, uma vez que a presente ação constitucional de tutela da liberdade busca corrigir prisão imposta por Desembargador do Tribunal de origem, em sede de procedimento investigatório ali instaurado.



    Em cognição própria do regime de plantão, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade a justificar o deferimento do pleito liminar, na medida em que, ao menos primo ictu oculi, a decisão ora guerreada não se ancorou em argumentos genéricos ou mesmo desprovidos de sustentação nos requisitos que orientam a prisão preventiva.



    Com efeito, pelo que se infere da leitura dos documentos que instruem a inicial, os fatos vinculam-se à apuração de suposto esquema de direcionamento de contratações públicas em favor de empresas tituladas pelo paciente. Segundo se infere, os fatos apurados se circunscreviam ao Município de Tapera. Contudo, no curso das investigações, colheram-se indícios de práticas ilícitas em outras municipalidades que, em tese, contariam com o envolvimento do paciente. Ainda segundo se infere, durante a Operação Compostagem, ocorrida em dezembro de 2022, determinou-se a suspensão das atividades econômicas em relação ao paciente e a proibição de contato com testemunhas e investigados. Naquela oportunidade, determinou-se a busca e apreensão de documentos e objetos, dentre os quais o aparelho celular do paciente. A extração dos dados ali registrados teria revelado a convergência de indícios de prática delituosa em prejuízo de R.D.B.V, fato que teria motivado a provocação, pelo Ministério Público, da imposição da medida extrema, acolhida que foi pela autoridade judiciária que ora é apontada como coatora.



    Nessa perspectiva, não se vislumbra, no exame restrito que cerca a apreciação da liminar, fundamentação genérica. De fato, foram destacados aspectos reveladores de práticas ilícitas em desfavor da vítima que, dessa forma, em um exame preliminar, indicariam a permanência de uma estrutura ilícita.



    (...)



    Nesse sentido, houve clara referência à imposição anterior de medidas cautelares alternativas que, por sua vez, não teriam se revelado suficientes para o afastamento do comprometimento da ordem pública ou mesmo da instrução no curso da marcha investigatória que busca apurar graves fatos ilícitos. (...).”



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que ao analisar a impetração do habeas corpus, o Ministro do STJ concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente